Tribunal: TJES
Processo: 0024112-52.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024112-52.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: RODRIGO TEIXEIRA DA VITORIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REAJUSTES PARCIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de pensão por morte para assegurar aos pensionistas a aplicação de reajustes na mesma proporção e data dos servidores ativos, determinando a apuração das diferenças em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação pontual de reajustes previstos em leis municipais é suficiente para afastar o direito à revisão integral da pensão por morte com base na paridade com os servidores ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à revisão da pensão por morte na mesma proporção e data dos servidores ativos decorre de previsão expressa em legislação municipal, impondo sua observância pela Administração Pública.

A ausência de impugnação específica ao fundamento jurídico da sentença, baseado na norma garantidora da paridade, fragiliza a pretensão recursal.

A demonstração de reajustes aplicados em anos específicos não comprova o cumprimento integral da obrigação ao longo de todo o período devido.

O lapso temporal entre a concessão das pensões e os reajustes indicados evidencia a possibilidade de diferenças pretéritas não adimplidas.

A apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença é medida adequada para verificar os valores efetivamente devidos, permitindo ao ente público comprovar os pagamentos já realizados e evitar duplicidade.

A manutenção da sentença preserva o direito dos pensionistas sem afastar a necessidade de comprovação dos valores na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à revisão de pensão por morte com paridade em relação aos servidores ativos deve ser observado de forma integral, não se limitando a reajustes pontuais.

2. A comprovação de reajustes em períodos específicos não afasta a obrigação de revisar o benefício quanto a eventuais diferenças pretéritas.

3. A apuração de valores em liquidação de sentença é adequada para evitar pagamento em duplicidade e delimitar o montante devido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 002/94, art. 59; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0024112-52.2010.8.08.0012

APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO
S
:
REGINA CÉLIA PERINI TEIXEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, nos autos da ação ordinária ajuizada por
REGINA CÉLIA PERINI TEIXEIRA E OUTRO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões o apelante argumenta, em síntese, que a demanda deveria ter sido julgada totalmente improcedente. Sustenta que os reajustes previstos nas Leis Municipais nº 5.955/2019 e 6.287/2022 já foram devidamente aplicados ao benefício dos apelados, conforme demonstrariam as fichas financeiras anexadas.

Pois bem.

Na origem, os apelados ajuizaram ação ordinária visando a revisão de pensão por morte de Danilo Reis da Vitória, sustentando que o benefício foi calculado sem a devida isonomia em relação aos servidores da ativa.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito, com proporcionalidade idêntica aos reajustes dos servidores de carreira ativos, determinando que a apuração de valores ocorra em liquidação de sentença.

Sem delongas, verifico que o apelante não impugna o fundamento jurídico do direito à revisão reconhecido na sentença, qual seja, a aplicação do art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 002/94, que garante aos pensionistas a revisão de seus proventos na mesma proporção e data dos servidores em atividade.

O argumento central da autarquia reside no fato de que já estaria cumprindo tais reajustes administrativamente.

Para tanto, aponta a incidência de acréscimos nos anos de 2019 e 2022, amparados pelas leis municipais citadas em sua peça recursal.

Ocorre que a sentença reconheceu o direito à revisão de forma ampla, sem se limitar aos anos mencionados pelo recorrente.

Note-se que as pensões foram implantadas em 1998 e 2000, havendo um extenso lapso temporal que precede as leis de 2019 e 2022 invocadas neste momento.

Portanto, a argumentação de que o pedido é totalmente improcedente não prospera.

O reconhecimento do direito à revisão é imperativo legal e constitucional. O fato de o ente público ter aplicado reajustes em determinados anos não exonera sua obrigação quanto a períodos omitidos ou reajustes anteriores não comprovados nesta fase cognitiva.

A sentença agiu com acerto ao determinar que a apuração do
quantum debeatur
seja realizada em sede de liquidação, ocasião em que incumbirá ao apelante demonstrar cabalmente todos os períodos em que houve a concessão administrativa dos reajustes, garantindo-se que a execução se limite estritamente às diferenças não pagas, evitando-se, assim, o
bis in idem
e a duplicidade de desembolso pelo erário.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do apelante na lide principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)